Tribunal: STF
Processo: ARE 1453006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - ADICIONAL NOTURNO - DIREITO RECONHECIDO - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - DIREITO RECONHECIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N° 11.717/94 C/C ART. 76, I, DO DEC. EST. N° 45.870/11 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - SERVIDOR EFETIVO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 6º, DA LEI ESTADUAL N° 11.717/94 - PROVIMENTO PARCIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - REDIMENSIONAMENTO - COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    - Restando inequívoco o exercício a título precário das atividades referentes à função de Agente de Segurança Penitenciário junto ao Presídio, imperioso o reconhecimento do direito autoral à percepção do adicional de local de trabalho, nos limites do seu pedido.



    - Por torça do princípio da legalidade, o adicional de local de trabalho, instituído pela Lei Estadual n° 11.717/94, não é devido ao servidor efetivo, pertencente a quadro de carreira.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX; 39, § 3º; e 102, inciso I, alíneas “a”, e “l”, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente